Tribunal: STF
Processo: RE 353016
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
 não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Gratificação de
encargos especiais. Militar da ativa. Falta de previsão legal. Não
extensão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento